Tribunal: TJES
Processo: 5009821-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009821-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE JORGE LOPES e outros

AGRAVADO: VALDEMAR NUNES e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS À CONDIÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira de pessoa natural deve prevalecer quando existem elementos probatórios nos autos que indicam rendimentos incompatíveis com o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do parágrafo 3º do art. 99 do CPC.

A presunção legal de hipossuficiência cede diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir a atual situação financeira do requerente no caso concreto.

A declaração de imposto de renda do recorrente, técnico em manutenção elétrica, demonstra rendimentos tributáveis na ordem de R$ 150.625,94 no exercício de 2025, o que afasta a condição de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC.

Informações relativas a cuidados médicos com a unidade familiar carecem de indicação de valores e não demonstram o exaurimento dos rendimentos percebidos.

O juízo objetivo sobre a declaração de pobreza prevalece sobre a gestão individual das finanças do interessado para fins de aferição da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui caráter
iuris tantum
e cede diante de prova em contrário.

A existência de rendimentos elevados registrados em declaração de imposto de renda autoriza o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Despesas extraordinárias com saúde, quando desacompanhadas da comprovação do impacto financeiro na renda familiar, são insuficientes para justificar a concessão da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 99 do CPC; art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 1.196.941/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS; STJ, EDcl no REsp 1513402/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009821-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE JORGE LOPES

AGRAVADO: VALDEMAR NUNES e OUTROS

JUIZ: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu o agravante ser merecedor da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Há nos autos elementos probatórios que revelam destoar a situação econômica do recorrente, técnico em manutenção elétrica, daquela albergada pelo artigo 98 do CPC, a exemplo da cópia da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2025 acostada pelo próprio recorrente, que informa rendimentos tributáveis da ordem de R$150.625,94, imposto devido no valor de R$20.912,32 e imposto a restituir de R$641,32 – id nº
14377127
.

As informações relativas a cuidados médicos com a unidade familiar não foram acompanhadas de indicações de valores, não denotando qualquer exaurimento dos rendimentos familiares e restando inviável aderir ao raciocínio trazido pelas razões recursais.

Conferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição acerca dos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado, a partir do que não restou evidenciado equívoco sobre o
decisum
objurgado.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.